Tribunal: TJDFT
Processo: 0703490-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703490-94.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF RECORRIDO: TELTRONIC BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE MULTA. CONTROLE DE LEGALIDADE. MULTA ARBITRADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário é possível no caso de a penalidade administrativa ser desproporcional e sem respaldo no contexto fático, e essa providência não configura interferência no mérito administrativo do ato. Precedentes. 3. No caso concreto, ainda que se trate de ato discricionário e que as multas aplicadas tenham sido motivadas e possuam amparo legal, restou comprovada que elas são desproporcionais às infrações cometidas, o que afasta a razoabilidade das referidas sanções. 4. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 409, 413 e 416, todos do Código Civil, 89, caput e § 2o, e 162, ambos da Lei 14.133/2021, sustentando que o acórdão impugnado deixou de observar a Separação dos Poderes, ao substituir uma espécie de penalidade definida no contrato de licitação por outra fixada para situação diversa. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TRF-4a Região para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 409, 413 e 416, todos do Código Civil, 89, caput e § 2o, e 162, ambos da Lei 14.133/2021. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005